Tribunal: TJES
Processo: 0003562-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003562-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
BRUNO DOS SANTOS PEREIRA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. J
uiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória
, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº
0006634-72.2022.8.08.0024
.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 05 de setembro de 2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Diante disso, o impetrante sustenta
a ilegalidade da decisão que decretou a
custódia cautelar, haja vista que:
(i)

a pena máxima do crime em questão é de 04 (quatro) anos, de modo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva,
que
teria se fundado
unicamente nos antecedentes do paciente;

(ii)

o paciente
colaborou com a investigação policial, possui residência fixa e trabalho lícito
;

(iii)

não teriam sido
preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
argumentando
que
a
decisão foi proferida de forma genérica,
na medida em qu
e não teria demonstrado a razão pela qual a liberdade do paciente poderia impor risco à ordem públic
a
ou a instrução processual
;
(
i
v)
por fim,
a manutenção da prisão do paciente lhe imporia
risco de contaminação por COVID-19.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
3321897
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial do impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Dess
a forma
, em que pese não se estar diante de crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos – não sendo o caso de incidência do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal –,
foi preenchida a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I
I
, do artigo 313,
do mesmo diploma normativo,
qual seja,
ter o ora paciente sido condenado por outro crime doloso
(tráfico de drogas)
, em sentença transitada em julgado
.

Vale dizer que, em situação análoga ao presente caso, o Superior Tribuna de Justiça assentou que
“o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese. [...] (AgRg no HC n. 691.628/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”.

De igual modo, quanto aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo sido demonstrado, na ocasião de sua decretação, a existência de
prova da ocorrência do crime
e
de

indício
s
suficiente
s
de autoria.

Primeiramente, a
o avaliar o
fumus comissi delicti
em sede de audiência de custódia
,
o magistrado
a quo
sopesou
o teor do auto de prisão em flagrante, segundo o qual,
“
policiais militares, receberam informações de que possivelmente ocorreria um confronto armado entre facções rivais PCV e TCP no bairro Santo André, razão pela qual intensificaram o patrulhamento pela área, ocasião em que avistaram um indivíduo portando arma de fogo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para a varanda da residência nº 530

”.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, na esteira do decidido pelo juízo de 1º grau,
que acertadamente
consignou
“
que o autuado responde a uma ação penal, ostenta guia de execução criminal e já passou por esta audiência de custódia, demonstrando que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
”.

Sobre o tema,
o
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou que o fundado receio de reiteração delitiva se presta a
fundamentar a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Em caso análogo ao presente, assim decidiu a Corte da Cidadania
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, acusado de compor associação criminosa voltada para a prática de furtos a residências, possui registro de diversas ocorrências criminais, sendo investigado por crime com o mesmo modus operandi ao destes autos. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.696; Proc. 2022/0102842-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porquanto o agravante "é reincidente, ostentando condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor", conforme consignado pelas instâncias originárias, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. III - Ademais, o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese.
Precedentes. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que a matéria ora suscitada sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2168400-11.2021.8.26.0000, objeto da presente impetração - seja de forma direta, seja sob a roupagem da ausência de homogeneidade, com a qual inova a defesa no presente agravo - de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.628/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Evidenciado, portanto, que a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública, não tendo ocorrido qualquer coação ilegal no
decisum
proferido pelo juízo de origem.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Por fim
,
no que concerne à alegação de que a manutenção da prisão do paciente lhe imporia
risco de contaminação por COVID-19,
tem-se que sequer foi delimitado qual seria a situação de vulnerabilidade do paciente que o enquadraria na parcela mais suscetível de contaminação.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. [...] (AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

Assim, não se verifica ser o caso de revogação ou substituição da custódia preventiva em razão da pandemia.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema,
o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
demonstrado

“o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. [...] (AgRg no RHC n. 159.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”
.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Diante do exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
14 DA LEI 10.826/2003
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO
I
I,
DO CPP
.

PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal, eis que possui condenação pela prática de crime doloso transitada em julgado. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Precedente do STJ. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. [...] (AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”. No
presente caso, sequer foi delimitado qual seria a situação de vulnerabilidade do paciente que o enquadraria na parcela mais suscetível de contaminação. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.